Tribunal: TJMT
Processo: 1011022-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011022-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATEUS CAMILO PLACIDIO - CPF: 075.792.851-00 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLY OLIVEIRA FONSECA - CPF: 062.269.591-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011022-55.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATEUS CAMILO PLACIDIO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO [DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA] – PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ART. 313, I E III, DO CPP – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS QUE DEMONSTRAM A TENDÊNCIA DO PACIENTE AO COMETIMENTO DE CRIMES RELACIONADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o somatório das penas máximas dos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 4 anos, a prisão preventiva tem respaldo no art. 313, I, do CPP. Do mesmo modo, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 enseja a decretação da custódia nos termos do art. 313, III, do CPP.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade da vítima, em virtude da gravidade da conduta e da reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia preventiva.

Demonstrada a pertinência da prisão provisória, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011022-55.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATEUS CAMILO PLACIDIO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MATEUS CAMILO PLACIDIO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico – arts. 129, §13o, e 147 do CP.

O impetrante sustenta que: 1) não há condição de admissibilidade da prisão preventiva, haja vista a violação ao disposto no art. 313 do CPP, porquanto, considerando a narrativa da vítima de que não foi agredida,
“em caso de eventual oferecimento da denúncia, não há sequer possibilidade de imputação do delito de lesão corporal”
, ao passo que o delito de ameaça prevê em seu preceito secundário pena máxima inferior a 1 ano; 2)
“não restou analisado se a vontade de Mateus era malferir a integridade física da ofendida e muito menos lhe causar temor”
; 3)
“a autoridade coatora afrontou a presunção de não culpa, reconheceu a materialidade do delito literalmente nas palavras da vítima”
; 4) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, tendo em vista que o juiz singular
“não apontou qualquer elemento concreto a justificar a segregação, para além da mera convicção pessoal”
; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 6) a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado.

Requer a concessão da ordem para “relaxar” ou revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011022-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 6.5.2023, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em desfavor da sua companheira, Emanuelly Oliveira Fonseca.

Na delegacia, os policiais militares [Weides Aleixo da Silva e Lucas Andrade Mendes] responsáveis pela prisão em flagrante noticiaram que:

“(...) QUE
EMANUELLY informou que em dado momento houve agressões físicas e verbais, onde o suspeito fazendo uso de uma faca passou a ameaçá-la e em seguida usou tal objeto para atentar contra a sua própria integridade física, ocasionando várias lesões ao longo do seu braço e pescoço
; QUE
EMANUELLY ainda disse que conseguiu tomar a faca do suspeito jogando-a por cima do muro
, momento em que os vizinhos que já ouviam toda a briga ao verem a faca sendo arremessada entrou em contato com o COPOM; QUE assim a viatura do depoente fez presente ao local; QUE
ao chegarem no local depararam com a vítima trancada em sua residência e o suspeito tentando evadir, pulando o muro dos fundos
; QUE ao ser dado voz de prisão o mesmo acatou sem resistência, sendo algemado para manter a integridade física do mesmo e a segurança da Guarnição Militar, sendo conduzido até a viatura para que, tanto ele quanto a vítima fossem encaminhados até a Central de Atendimento da Polícia Milita (...).”

Ouvida pela autoridade policial, a vítima declarou que:

“(...) entre idas e vindas, está junto com MATEUS CAMILO PLACIDIO há cerca de 3 anos em janeiro do corrente ano;
após vários procedimentos registrados contra MATEUS CAMILO PLACIDIO requereu Medidas Protetivas em seu favor; QUE 3 dias após tal fato, MATEUS do nada apareceu em sua casa e estão juntos desde então; QUE a declarante conta que acabou deixando MATEUS em casa, por ser ameaçada, onde ele fala: "se você denunciar eu te mato"; QUE algumas vezes foi obrigada entrar no carro e ele a leva para fora da cidade em estrada deserta e lá fica fazendo tortura psicológica dizendo: "eu vou é te matar agora e sumir com seu corpo aqui no mato"; QUE MATEUS não tem receio da Justiça, já foi preso porém ao sair volta para casa e os problemas continuam
; QUE hoje, após chegar em casa embriagado, MATEUS começou a discutir com a declarante; QUE no momento a declarante disse a MATEUS que não era para ele entrar em casa pois estava embriagado; QUE a declarante conta que não queria ele bêbado em casa por sempre ser agredida e não quer mais sofrer; QUE MATEUS disse que é ele quem paga o aluguel e que iria entrar sim e
que a discussão ampliou e MATEUS se apossou de uma faca alegando que iria matá-la, porém a utilizou para se automutilar, cortando o braço e o pescoço; QUE a declarante acabou conseguindo tomar a faca das mãos dele e a jogou por cima do muro (...); a declarante informa que MATEUS não chegou a lhe agredir fisicamente e portanto não precisa passar por Exame de Corpo de Delito; QUE a declarante quer Medidas Protetivas e representará em desfavor de MATEUS pelos Crimes por ele praticados contra sua pessoa
; QUE a declarante também requer acompanhamento do Programa Rede de Frente; QUE a declarante conta que não adianta encaminhar MATEUS para o Grupo Reflexivo para Homens, ele não tem receio de nada (...).”

Consta ainda que a vítima, ao preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica, disse que o paciente, no dia dos fatos e em datas anteriores, lhe agrediu fisicamente mediante
“enforcamento, sufocamento, estrangulamento, soco, tapa, empurrão e puxão de cabelo”
, além de já ter lhe ameaçado com uma arma de fogo. Descreveu ainda que o paciente costumava descumprir medidas protetivas deferidas em seu favor.

Infere-se também do Exame de Lesão Corporal que o perito oficial, Emerson Balduino Macedo, atestou que a ofendida apresentava
“lesões corporais recentes causadas por instrumento contundente compatíveis com a causa alegada (agressão).

Por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente narrou que:

“(...) convive maritalmente com a vítima há cerca de 03 anos e juntos possui um filho atualmente com dois anos de idade; QUE,
nesse período o casal possui vasto histórico de violência doméstica; QUE, inclusive o interrogando já ficou preso um período por agredir sua convivente
(...); na noite de ontem saiu da oficina passou em um plantão comprou uma lata de cerveja e foi bebendo no caminho para casa; QUE, ao chegar em casa EMANUELLY já veio lhe agredindo com palavras e depois fisicamente por achar que o mesmo estava em outro local bebendo; QUE, o interrogando foi mexer em um veículo que esta consertando em sua própria residência e EMANUELLY veio lhe agredindo com tapas e algumas ferramentas; em seguida lhe bateu com uma panela e uma panela de pressão em seguida em seguida ela pegou uma faca e lhe veio agredindo ao que o interrogando tentou se defender usando a panela de pressão, porém, a faca furou a palma de sua mão esquerda e os dedos, ocasião em que o interrogando lhe disse "Já que você está querendo me cortar continue" e ergueu os braços ocasião em que a faca atingiu e ocasionou um corte; QUE, ao ver o sangue EMANUELLY começou a chorar e jogou a faca fora; QUE, se nega a ter se auto mutilado (...);
não sabe explicar a origem da lesão constatada no exame de corpo de delito da vítima
(...).”

Na audiência de custódia [realizada em 6.5.2023], o Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em MATEUS CAMILO PLACIDIO pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal
.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante; pelo Boletim de Ocorrência; e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “
fumus commissi delicti
”. No tocante ao “
periculum libertatis
”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso,
observa-se a necessidade de garantir a ordem pública, na medida em que o suspeito se mostra contumaz na prática de ilícitos, eis que possui antecedentes, revelando comportamento voltado à criminalidade
.

Está presente, ainda, o disposto no artigo 313, III, do CPP, ante a necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, uma vez que o suspeito já possui contra ele medida protetiva em favor da mesma vítima, sob o no 1000683-25.2023.8.11.0004, no entanto se mostra recalcitrante na prática do ilícito da mesma natureza, sendo imperiosa a preservação da integridade física e psíquica da ofendida
.

Vale ressaltar

a gravidade concreta da conduta do suspeito, que conforme relatos da vítima apresenta com frequência comportamento agressivo, inclusive a ameaçando de morte, promovendo atos de terror, como leva-la para local ermo e afirmar que a matará e sumirá com o corpo. Ademais, na data dos fatos o suspeito, embriagado, teria se apossado de uma faca e passou ameaça-la de morte
. Sendo assim,
pode-se concluir que o suspeito apresenta comportamento desajustado, principalmente após consumir bebida alcoólica, o que coloca em risco, sobremaneira, a integridade física e psicológica da vítima, na medida em que não é a primeira notícia criminosa nesse sentido
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa para concessão da liberdade provisória ao flagrado e, com fundamento nos artigos 311 e 313, III, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado, MATEUS CAMILO PLACIDIO.”

Ao consultar a tramitação dos autos de origem, constatei que o Ministério Público denunciou o paciente [em 18.5.2023] pelos crimes descritos no Auto de Prisão em Flagrante [lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico], como também pelo descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência [art. 24 da Lei no 11.340/2006], nestes termos:

“No dia 06 de maio de 2023, por volta de 18h40min, no interior da residência localizada na Rua B2, no 19, no Bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado Mateus Camilo Placídio, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua companheira Emanuelly Oliveira Fonseca, bem como ofendeu a integridade física dela, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (anexo), além de ameaçá-la, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.”

Embora a Defesa sustente haver violação ao art. 313 do CPP, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro no inciso III do referido dispositivo legal, que admite a imposição da segregação cautelar
“para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Conforme apontado na decisão constritiva, o paciente registra a Medida Protetiva no 1000683-25.2023.8.11.0004 [imposta em 21.1.2023, com vigência de 6 meses, ou seja, até junho de 2023], que foi deferida em favor da mesma vítima, nos seguintes termos:

“(...) Tais medidas visam proteger a parte requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão que tal ação objetiva preservar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual seu deferimento é medida de justiça tendo por fundamento prevenir e impedir que a vítima passe por outras situações de violência.

Sendo assim, DEFIRO as medidas protetivas em favor da(s) vítima(s) impondo ao suposto agressor:

1) Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

3) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (...).”

Nesse ponto, a vítima revelou [na delegacia] que o paciente, após três dias do deferimento das medidas protetivas supracitadas,
“do nada apareceu em sua casa”
, sendo que
“acabou deixando MATEUS em casa, por ser ameaçada, onde ele fala: ‘se você denunciar eu te mato’
.

Não bastasse, consta ainda os registros das seguintes medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da mesma ofendida:
a)
no 1008958-94.2022.8.11.0004, deferidas em 17.10.2022, por 6 meses;
b)
no 1001771-35.2022.8.11.0004, deferidas em 14.3.2022, por 6 meses;
c)
no 1008398-89.2021.8.11.0004, deferidas em 18.9.2021, por 6 meses.

Ademais, as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados na denúncia, quando somadas, superam o patamar de 4 anos, cumprindo também o disposto no art. 313, I, do CPP.

No tocante à falta de caracterização da lesão corporal e da ameaça, é certo que a confirmação (ou não) da tipicidade das condutas do agente e de sua culpabilidade dependem de ampla dilação probatória, circunstância inviável na presente ação constitucional.

Na hipótese, os indícios das materialidades e das autorias delitivas estão retratados nos depoimentos dos policiais militares e da ofendida, como também no Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e no Exame de Lesão Corporal, elementos estes que dão suporte ao decreto prisional.

No que concerne à ausência de fundamentação do ato constritivo, a despeito das alegações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto cautelar, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, considerando a gravidade da conduta [evidenciada pelo
modus operandi
] e a reiteração delitiva do paciente.

Conforme exposto pelo magistrado, o paciente
“apresenta com frequência comportamento agressivo”
contra a sua companheira,
“a ameaçando de morte”
[inclusive com faca],
“promovendo atos de terror, como levá-la para local ermo e afirmar que a matará e sumirá com o corpo”
, o que demonstra a periculosidade do agente.

Depois, o paciente possui vários registros criminais provenientes de violência doméstica contra a mesma vítima [inquéritos e ações penais
[1]
], inclusive com sentença condenatória [datada de 2.6.2022] pelos delitos de lesão corporal e ameaça [no 1001979-19.2022.8.11.0004].

O comportamento agressivo do paciente contra a sua companheira está evidenciado pelas declarações da vítima e pelos registros dos processos anteriores, como também pelo seu próprio interrogatório extrajudicial, quando afirmou possuir
“vasto histórico de violência doméstica”
, inclusive ter sido
“preso um período por agredir sua convivente”
.

Nesse viés, a periculosidade e a reiteração delitiva do agente, especialmente em casos relacionados à violência doméstica, é um fator que pesa em seu desfavor.

Com efeito, não identifico a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pelo impetrante, a autorizar a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Colaciono os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Está demonstrada a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP, pois constou que o réu, em tese, (...), além de possuir históricos de violência doméstica e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tudo a sinalizar a violência de suas ações e a baixa tolerância a frustrações que decorrem das inter-relações com outros indivíduos.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 658.414/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30/9/2021)

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do beneficiário.”
(TJMT, HC no 1015365-31.2022.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, 31.8.2022)

Noutro giro,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Por fim, em relação à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de futurologia.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
1009907-55.2021; 1010130-71.2022; 1001491.30.2023; 1003087.49.2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023